Tribunal: TJSP
Processo: 0019136-47.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – Agressões contra ex-companheira, provocando-lhe lesões – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório produzido em juízo – Legítima defesa não demonstrada – Condenação mantida – Desclassificação para o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais não operada em face das lesões intencionais provocadas – Inaplicável

Ementa:
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER – Agressões contra ex-companheira, provocando-lhe lesões – Materialidade e autoria suficientemente comprovadas nos autos – Firmeza do conjunto probatório produzido em juízo – Legítima defesa não demonstrada – Condenação mantida – Desclassificação para o artigo 21 da Lei de Contravenções Penais não operada em face das lesões intencionais provocadas – Inaplicável suspensão condicional do processo, em razão da Súmula 536 do STJ – De rigor absolvição quanto ao delito de ameaça, eis que ausentes provas a comprovar as ameaças – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285935
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0019136-47.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
JULIO CESAR TOMÉ, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por V.U. deram parcial
provimento ao recurso, para absolver o apelante tão somente quanto ao delito contido
no artigo 147 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII do Código de
Processo Penal, declarando incurso no artigo 129 §9o do Código Penal, condenando-o
à pena de 03 (três) meses de detenção em regime inicial aberto, com o benefício do
sursis, nas condições impostas pelo Magistrado de 1o Grau, de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019136-47.2017.8.26.0564 -Voto no 1410
2
VOTO no 1410
Apelação no 0019136-47.2017.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo 4a Vara Criminal
Apelante: Júlio César Tomé
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz de Direito: Dr. Gustavo Kaedei
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER Agressões contra ex-
companheira, provocando-lhe lesões Materialidade e autoria
suficientemente comprovadas nos autos Firmeza do conjunto
probatório produzido em juízo Legítima defesa não demonstrada
Condenação mantida Desclassificação para o artigo 21 da Lei
de Contravenções Penais não operada em face das lesões
intencionais provocadas Inaplicável suspensão condicional do
processo, em razão da Súmula 536 do STJ De rigor absolvição
quanto ao delito de ameaça, eis que ausentes provas a comprovar
as ameaças RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por JÚLIO CÉSAR
TOMÉ contra a r. sentença de fls. 97/103, cujo relatório se adota, pela qual foi
declarado incurso no artigo 129, § 9o e no artigo 147, “caput”, na forma do
artigo 69, todos do Código Penal, condenando-o à pena de 04 (quatro) meses
de detenção, no regime inicial aberto, com a suspensão condicional da pena
pelo prazo de 02 anos, com as seguintes condições: (I) proibição de
frequentar bares, casas de jogos, lupanários ou estabelecimentos
congêneres; (II) não se ausentar da comarca por mais de dez dias, sem
autorização judicial; (III) comparecimento mensal em juízo, para informar e
justificar suas atividades.
Inconformado, apela o acusado (fls. 114/128),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019136-47.2017.8.26.0564 -Voto no 1410
3
buscando sua absolvição por insuficiência probatória, atipicidade da conduta,
pela ausência de dolo ou a aplicação do princípio da insignificância. Aduz
que o acervo probatório não é suficiente para embasar uma condenação.
Alega que apenas se defendeu de uma agressão iniciada pela vítima. Destaca
que a prova pericial favorece o acusado, pois concluiu que a vítima sofreu
lesões no dedo e nas costas, confirmando que as agressões partiram da vítima,
que se machucou ao atacar o apelante. Subsidiariamente, postula a
desclassificação do crime de lesão corporal para o delito de vias de fato,
previsto na Lei das Contravenções Penais, artigo 21. Postula a aplicação do
§4o e 5o do artigo 129 do Código Penal, com a consequente redução da pena.
Por fim, pleiteia a conversão do julgamento em diligência para oferecimento
do referido benefício previsto no artigo 89 da lei 9099/95.
O Ministério Público apresentou as contrarrazões
(fls. 131/132).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso (fls. 141/143).
É o relatório.
Consta da denúncia que, aos 08 de junho de 2017,
por volta das 19h00min., na Rua Salvador Arena, n° 0, quadra 11, casa 27,
bairro Petrônio, na Cidade e Comarca de São Bernardo do Campo, o ora
apelante JÚLIO CESAR TOMÉ ofendeu a integridade corporal de sua ex-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019136-47.2017.8.26.0564 -Voto no 1410
4
convivente, prevalecendo-se das relações domésticas, de coabitação e
hospitalidade. É dos autos ainda que, na mesma data, local e horário
supracitados, o apelante ameaçou de morte a ofendida, prevalecendo-se das
relações domésticas, de coabitação e hospitalidade.
O recurso comporta parcial provimento.
Deveras, comprovaram-se nos autos detalhes da
ação criminosa e a agressão sofrida pela vítima.
O apelante, na fase policial, negou os fatos. Constou
de suas declarações: “Que, conviveu com Nataline por 03 anos e 06 meses,
aproximadamente, advindo da união 1 filho que se encontra com 7 anos de
idade e que estão separados há 5 anos. Informa que no dia anterior à data
dos fatos, Nataline pediu que o declarante levasse o filho, que é proveniente
do relacionamento deles, ao médico. Esclarece que em virtude de ter levado
o menor ao médico, ele pernoitou em sua residência e que na data dos fatos
tinha que receber e, então, foi leva-la até à residência de Nataline e na
oportunidade discutiram em razão do declarante não poder retirar o filho
para visitação no final de semana seguinte e quando deixava o local ouviu
Nataline dizer para criança que ela não iria mais para casa do declarante.
Assevera que retornou para questionar Nataline acerca da de sua fala,
momento em que ela se descontrolou e se insurgiu contra o declarante e
afirma que na oportunidade teve que utilizar de força moderada para contê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019136-47.2017.8.26.0564 -Voto no 1410
5
la e afastar a injusta agressão, contudo nega que tenha agredido ou
ameaçado Nataline. Salienta que nesta ocasião Nataline desferiu-lhe tapas,
unhadas e foi empurrando-o para que ele deixasse o local e, ainda, rasgou
sua camisa, restando-lhe uma lesão em seu braço, contudo não noticiou os
fatos, orientado quanto ao prazo de seis meses para representação, se
desejar. Narra que devido às suas atitudes xingou-a de “louca”(sic), em
virtude da mesma se descontrolar na oportunidade. Ressalta que Nataline
começou a ter atitudes estranhas com o declarante após ele ter iniciado novo
relacionamento. Por fim, relata que teve conhecimento do registro dos fatos
nesta Especializada, quando cientificado das medidas protetivas concedidas
em seu desfavor e que tem cumprido as determinações, não se aproximando,
nem se comunicando com Nataline e, ainda, que não está retirando o filho
que possuem em comum para visitação, para evitar qualquer desobediência
(...)” (fls. 25/26).
Em juízo, sustentou e ratificou o seu depoimento
prestado na esfera policial. Negou os fatos, dizendo que as agressões partiram
da vítima e que apenas se defendeu. Nega também as acusações de ameaças.
Sustentou que o início do desentendimento, começou por conta de ter
escutado a vítima falando para o filho que ele não iria mais para a sua casa,
colocando-o contra o declarante. Assim, bateu à porta e a sua sogra abriu,
sendo certo que nesse momento, começou a discussão. Alegou que a vítima
começou a estapeá-lo da porta para fora e tentou se defender. Acredita que as
lesões apontadas no laudo pericial, se deram no momento em que ela o
agredia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019136-47.2017.8.26.0564 -Voto no 1410
6
Por sua vez, a vítima Nataline, ao ser ouvida
judicialmente, confirmou que o acusado a agrediu e a ameaçou. Contou que
na data dos fatos, o apelante foi levar o filho para a casa da vítima, pois no dia
anterior a criança tinha pernoitado na casa do apelante. Quando lá chegou, o
réu a informou que não iria ficar o final de semana com o filho. Esse foi o
motivo da briga. Após uma breve discussão, o réu foi embora e, nesse
momento, chamou a atenção do filho, lhe dizendo que não iria mais para a
casa do pai. O acusado ouviu e retornou. Arguiu que o apelante começou a
esmurrar a porta e nova discussão iniciou-se. Asseverou que o apelante a
ameaçou, dizendo “você é uma “vagabunda” “eu vou te matar sua
desgraçada” e partiu para cima, começando a agredi-la, defendendo-se e
rasgando a camiseta que o réu vestia. Sustentou que o réu sempre foi muito
nervoso, mas nunca tinha lhe agredido anteriormente. A lesão no dedo foi no
momento das agressões, mas não se recorda como ocorreu. Declara que a
lesão na lombar, foi no momento em que foi jogada na parede e bateu a
região. Afirma que o réu está cumprindo as medidas protetivas e suas
obrigações como pai.

Ao contrário do que sustenta a nobre Defesa, ganha
credibilidade a versão da ofendida ao ser cotejada com a prova técnica.
Vale ressaltar, nesse contexto, que está comprovado
que a vítima efetivamente sofreu “lesões corporais de natureza leve”,
apresentando, “aumento de volume moderado, equimose arroxeada em 4o
QDE e restrição importante do movimento de flexão. Equimose em região
lombar esquerda de aproximadamente 4 cm de diâmetro de coloração
arroxeada. Aumento de volume e restrição discreta na flexão em FD e FM do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019136-47.2017.8.26.0564 -Voto no 1410
7
4o QDE”, conforme atesta o laudo pericial de fls. 36.
Ou seja, a prova técnica coonesta o relato da
ofendida quanto a efetivamente haver sido lesionada.
Ademais, em que pese as alegações da nobre
Defensora do acusado, as lesões constatadas não são incompatíveis com as
características da agressão descrita pela vítima. A vítima afirma que foi
empurrada pelo acusado e bateu as costas na parede, o que se coaduna com a
lesão demonstrada no laudo de exame de corpo de delito.
A respeito da relevância do depoimento da vítima,
sobretudo quando coerente com os demais elementos de prova, vale conferir
julgados do C. STJ:
“REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRESSÃO PRATICADA
EM RAZÃO DO GÊNERO DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA DA VARA
ESPECIALIZADA. MODIFICAÇÃO DAS PREMISSAS DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE
DA SUMULA N. 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A jurisprudência deste Superior
Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, tratando-se de crime
cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a
mulher, motivado pelo gênero ou vulnerabilidade da ofendida em razão
da sua condição de mulher, a competência para o processamento da
ação penal é da Vara especializada, tal como estabelece a Lei n.
11.340/06. 2. Tendo as instâncias ordinárias concluído, com base nos
elementos de prova carreados aos autos, que o crime praticado foi
motivado por questões de gênero, considerando que a vítima estaria em
situação de vulnerabilidade por ser do sexo feminino, para se chegar à
conclusão diversa do julgado seria necessário o revolvimento de todo o
acervo fático-probatório, o que esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 3.
Este Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de
que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n. 11.340/06, a palavra da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019136-47.2017.8.26.0564 -Voto no 1410
8
vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por
outros elementos de prova, tal como ocorreu na espécie. 4. Agravo
regimental desprovido” (AgRg no AREsp 936.222/MG, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
07/11/2016)
“RECURSO EM HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA.
MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO.
PALAVRA DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Em se
tratando de casos de violência doméstica em âmbito familiar contra a
mulher, a palavra da vítima ganha especial relevo para o deferimento
de medida protetiva de urgência, porquanto tais delitos são praticados,
em regra, na esfera da convivência íntima e em situação de
vulnerabilidade, sem que sejam presenciados por outras pessoas. 2. No
caso, verifica-se que as medidas impostas foram somente para manter o
dito agressor afastado da ofendida, de seus familiares e de eventuais
testemunhas, restringindo apenas em menor grau a sua liberdade. 3.
Estando em conflito, de um lado, a preservação da integridade física da
vítima e, de outro, a liberdade irrestrita do suposto ofensor, atende aos
mandamentos da proporcionalidade e razoabilidade a decisão que
restringe moderadamente o direito de ir e vir do último. 4. Recurso em
habeas corpus improvido” (RHC 34.035/AL, Rel. Ministro SEBASTIÃO
REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe
25/11/2013).
Note-se que nas razões recursais se procura sustentar
que o acusado apenas se defendeu das agressões partidas pela vítima,
acenando-se, até mesmo, com uma suposta legítima defesa. Porém, tal versão
perde a credibilidade não só ao ser comparada com as palavras da vítima, mas
também em razão das lesões verificadas no exame pericial, com confirmação
técnica dos ferimentos sofridos pela vítima, típicos, como dito, de quem sofre
agressão.
De qualquer forma, mesmo que se admita, ad
argumentandum, que, como alegado a vítima, previamente, o arranhou, bateu
em seu rosto, rasgou sua camisa (ela sustenta que só o fez depois de agredida
inicialmente), é evidente que, ainda assim, a reação deste não teria sido
proporcional, nem revestida da devida moderação. Tem-se, enfim, que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019136-47.2017.8.26.0564 -Voto no 1410
9
acusado provocou na ofendida comprovadas lesões, sem demonstração de
que agiu nos limites do necessário para repelir injusta agressão.
Assim, é de se ter por confirmada a imputação
descrita na denúncia, sem a demonstração efetiva de qualquer excludente de
ilicitude, cuja prova era ônus defensivo.
Prevalece a conclusão de que a conduta do réu se
subsume à descrita no artigo 129, § 9o, do Código Penal, pois ofendeu a
integridade corporal de sua ex-companheira, provocando-lhe a lesão noticiada
nos laudos de fls. 23/24 e 35/36 com configuração de violência contra a
mulher, não havendo que se cogitar a absolvição por insuficiência probatória,
atipicidade da conduta ou ausência de dolo.
Quanto
ao
reconhecimento
do
princípio
da
insignificância, também não merece acolhimento.
Nesse ritmo, é certo que o dito princípio da
insignificância foi cunhado como decorrência do princípio da intervenção
mínima que, em síntese, sustenta que o Direito Penal é a ultima ratio do
sistema punitivo e, por isto, não deve se ocupar com bagatelas.
Embora não haja um consenso absoluto em doutrina
e jurisprudência sobre quais seriam os pressupostos necessários para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019136-47.2017.8.26.0564 -Voto no 1410
10
aplicação do referido princípio, o E. Supremo Tribunal Federal já exigiu a
presença cumulativa de quatro requisitos para a sua incidência (HC 90.977-
MG, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08/05/2007): “a) a mínima ofensividade da
conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) o
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a
inexpressividade da lesão jurídica provocada”.
E, da análise do caso em testilha, depreende-se
efetiva ofensividade da conduta do agente, bem como periculosidade social
de sua ação. Não se pode falar, ademais, em reduzido grau de reprovabilidade
do comportamento ou de inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Notório o repúdio merecido por agressões contra mulher no âmbito da
chamada “Lei Maria da Penha”.
Aliás, trata-se de matéria sumulada: “Súmula 589 do
STJ: É inaplicável o princípio da insignificância nos crimes ou
contravenções penais praticados contra a mulher no âmbito das relações
domésticas”.
Postula ainda a Defesa a desclassificação do crime
de lesão corporal para a infração prevista no artigo 21, do Decreto-Lei
3.688/41, ou seja, vias de fato.
Dessume-se por todo amealhado produzido nos
autos, que a vítima efetivamente sofreu lesões corporais de natureza leve
produzidas pelo réu, após discussão entre as partes. Assim, temos que as
agressões foram intencionais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019136-47.2017.8.26.0564 -Voto no 1410
11
Convém ressaltar o conceito de vias de fato que se
traduz na violência física contra pessoa, sem a produção de lesão corporal,
sendo este o motivo pelo qual não se produz prova material da consumação
da mencionada contravenção penal. Neste sentido:
“Inviável a alegação de ofensa aos princípios da taxatividade e da
legalidade, uma vez que é pacífico e claro o entendimento de que as
vias de fato consistem na violência física contra a pessoa, sem a
produção de lesão corporal. Tem-se, assim, um tipo penal
subsidiário, que visa à proteção da incolumidade pessoal, quando
não se consumarem as lesões corporais, que configuram delito
mais grave. Nesse sentido se manifesta unanimemente a doutrina
especializada: “No sistema da legislação penal brasileira
irrecusavelmente as vias de fato se colocam entre as ofensas físicas
à pessoa, e numa gradação, na escala de gravidade das infrações,
que se punem mais brandamente por se considerarem as de menor
nocividade. São as violências ligeiras que não ocasionam
ferimentos ou lesões.” (DUARTE, José. Comentários à Lei das
Contravenções Penais, Volume II Parte Especial. Rio de Janeiro:
Forense, 2a Edição, p. 40) “Conceituam-se as vias de fato como a
briga ou a luta quando delas não resulta crime; como a violência
empregada contra a pessoa, de que não decorre ofensa à sua
integridade física. Em síntese, vias de fato são a prática de perigo
menor, atos de provocação exercitados materialmente sobre a
pessoa, ou contra a pessoa.” (LINHARES, Marcello Jardim.
Contravenções penais: comentários ao Decreto-lei n. 3.688, de
3-10-1941, e às contravenções previstas em leis especiais, Volume 1.
São Paulo: Saraiva, 1980, p. 164) “Vias de fato constituem
violência contra a pessoa sem produção de lesões corporais.”
(JESUS, Damásio de. Lei das contravenções penais anotada. São
Paulo: Saraiva, 2015, 13a Edição, p. 86)” (STF, RE 807781, Rel.
Min. Luiz Fux, j. 06/10/2015).
As agressões praticadas pelo réu contra vítima resultaram
nas lesões corporais de natureza leve descritas no laudo de exame de corpo de
delito. Apesar de não se revestirem de maior gravidade, as lesões físicas
sofridas pela vítima constituem resultado material previsto em tipo penal
próprio e autônomo previsto no artigo 129 do Código Penal que, de acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019136-47.2017.8.26.0564 -Voto no 1410
12
com as regras de subsunção, deve ser aplicado ao presente caso concreto,
pois, de acordo com a jurisprudência, a contravenção penal de vias de fato é
tipo subsidiário que incide apenas nos casos que não configurarem lesões
corporais em razão da inexistência de ferimentos.
Quanto ao delito de ameaça, melhor sorte teve o
apelante.
A análise crítica dos elementos constantes dos autos
revela, porém, que a prova produzida não traz elementos conclusivos sobre o
ocorrido.
Dos depoimentos dos envolvidos, o que se tem são
apenas as versões do réu e da vítima. Júlio sustenta, categoricamente, que não
ameaçou a ofendida, afirmando que apenas discutiram e que foi agredido por
ela, enquanto esta última afirma que ele tomou a inciativa de ameaçá-la.
Não foi ouvida nenhuma testemunha, presencial,
nem se colheu qualquer outro elemento de convicção.
A única testemunha presencial dos fatos, faleceu.
Ao contrário do crime de lesão corporal, em que se
vislumbra uma prova técnica (laudo pericial) para a confirmação dos fatos,
aqui não temos nenhum tipo de prova, apenas a negativa de um lado e a
afirmação de outro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019136-47.2017.8.26.0564 -Voto no 1410
13
Dessa forma, no caso concreto, estão ausentes
quaisquer dados ou subsídios que permitam concluir que a versão de uma das
partes deva preponderar sobre a da outra.
Tratando-se de desinteligência de casal separado,
com acirramento de ânimos, é preciso lembrar que, na falta de outros
elementos, não é viável, pura e simplesmente, priorizar a palavra de uma das
partes, em detrimento do relato da outra.
Com efeito, diante do frágil cenário probatório
construído ao longo da instrução, não é possível extrair elementos suficientes
que demonstrem, de maneira inconteste, a materialidade e a autoria da
ameaça imputada ao réu.
Não se logrou, enfim, obter a produção de provas
conclusivas, o que deveras impunha, como impõe, a observância, in casu, do
princípio in dubio pro reo.
Sobre o tema, aliás, vale a nota de Guilherme de
Souza Nucci: “prova insuficiente para a condenação: é outra consagração
do princípio da prevalência do interesse do réu in dubio pro reo. Se o juiz
não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder
indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019136-47.2017.8.26.0564 -Voto no 1410
14
absolvição” (Código de Processo Penal Comentado, 12a edição, Editora RT,
São Paulo, 2013, p. 750).
Portanto, a absolvição em relação ao delito previsto
no artigo 147 do Código Penal, é medida de rigor.
No mais, quanto à punição aplicada relativo ao
crime de lesão corporal, anote-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal,
pois ausentes circunstâncias desfavoráveis ao réu, ficando fixada em 03 (três)
meses de detenção.
Nas fases seguintes, consideraram-se ausentes
circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e
diminuição da pena, tornando-se definitiva em 03 (três) meses de detenção.
Foi fixado o regime aberto para cumprimento da reprimenda, ante o quantum
da pena.
Quanto
ao
mais,
anote-se
que
não
ficou
demonstrado nos autos que o delito foi cometido sob o domínio de violenta
emoção, logo após injusta provocação da vítima, assim incabível a
diminuição da pena ou a substituição da pena detentiva por multa como
preceitua o artigo 129, § 4o e 5o do Código Penal.
E, da mesma forma, descabe suspensão condicional
do processo, por se tratar de crime cometido no âmbito da violência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0019136-47.2017.8.26.0564 -Voto no 1410
15
doméstica, conforme vedação da Súmula 536 do Superior Tribunal de Justiça.
“Súmula 536 - A suspensão condicional do
processo e a transação penal não se aplicam na hipótese de delitos sujeitos
ao rito da Lei Maria da Penha.”
Diante do exposto, pelo meu voto dou parcial
provimento ao recurso, para absolver o apelante tão somente quanto ao delito
contido no artigo 147 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII
do Código de Processo Penal, declarando incurso no artigo 129 §9o do
Código Penal, condenando-o à pena de 03 (três) meses de detenção em
regime inicial aberto, com o benefício do sursis, nas condições impostas pelo
Magistrado de 1o Grau.
FÁTIMA GOMES
Relatora